Tribunal: TJSP
Processo: 2042341-02.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença por arbitramento em caso de erro médico. Fixação de pensão mensal vitalícia. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra a sentença proferida na liquidação de sentença, que reconheceu a incapacidade laboral permanente da

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Liquidação de sentença por arbitramento em caso de erro médico. Fixação de pensão mensal vitalícia. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra a sentença proferida na liquidação de sentença, que reconheceu a incapacidade laboral permanente da menor Letícia, fixando pensão mensal no valor de um salário-mínimo, devida até que ela complete 76 anos de idade, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso (nascimento). A operadora agravante sustenta excesso na fixação temporal do pensionamento e desproporcionalidade dos critérios adotados, pugnando pela reforma da decisão para adequá-la aos limites do título executivo judicial.
II. Questão em discussão
Há duas questões centrais em discussão:
(i) saber se a sentença que julgou a liquidação de sentença observou os limites do título executivo judicial ao fixar o pensionamento até os 76 anos;
(ii) saber se os critérios utilizados – especialmente o valor e o termo final da pensão – violam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
O laudo pericial concluiu pela dependência permanente da menor para atividades diárias, com sequelas cognitivas irreversíveis, justificando plenamente a fixação da pensão no patamar mínimo constitucional (salário-mínimo).
A impugnação apresentada pela agravante buscou rediscutir a responsabilidade civil e a necessidade da própria pensão vitalícia, matérias já acobertadas pelo título judicial e insuscetíveis de reexame na fase de liquidação.
O termo final fixado (76 anos) não extrapola o título executivo, pois decorre da extensão do dano permanente e se relaciona ao próprio cálculo do pensionamento, sendo compatível com a incapacidade laboral reconhecida.
Ausente demonstração de erro técnico, desproporção ou violação aos parâmetros legais na sentença, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido. Decisão mantida integralmente.
Tese de julgamento:
1. A liquidação por arbitramento que reconhece incapacidade permanente decorrente de erro médico pode fixar pensão mensal em um salário-mínimo como parâmetro mínimo de subsistência.
2. A fixação de termo final (76 anos) para a pensão mensal não representa ampliação indevida do título executivo quando decorrente da extensão do dano permanente apurado na perícia.
3. Matérias já decididas no processo de conhecimento não podem ser rediscutidas na fase de liquidação.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil: arts. 389, 406.
Lei 14.905/2024 (alterações pertinentes).
CPC/2015: art. 932, art. 1.019.
Constituição Federal: parâmetro do salário-mínimo.